Tribunal: TJES
Processo: 0003894-63.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES DO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PERGUNTAS SOBRE PROCESSOS E ATOS INFRACIONAIS ANTIGOS A UM DOS RÉUS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA E MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIAS. REDUÇÃO DE PENAS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações criminais interpostas por Wanderson Almeida Silvares, Francis Rayner Almeida Nascimento, Gilenildo Nascimento Viana, Philipe Miguel Pereira e Alex Santos da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que, com fundamento na soberania do Tribunal do Júri, os condenou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, CP), em concurso de agentes, com motivação ligada ao controle do tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader. A vítima, Albert Raillan Jesus dos Santos, pertencente a facção rival, foi alvejada com dois tiros nas costas e um na cabeça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se o fato do Magistrado ter perguntado ao réu “Wanderson”, em seu interrogatório em plenário, acerca dos processos e atos infracionais antigos, gera a nulidade do julgamento, (ii) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a absolvição dos apelantes e (iii) estabelecer se a dosimetria das penas fixadas comporta redimensionamento à luz das circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que se refere ao pedido de nulidade do julgamento
formulado pela defesa do acusado “Wanderson”
, em razão do Magistrado, durante o interrogatório do réu em plenário, ter feito perguntas sobre seus processos e atos infracionais antigos, este não é acolhido, uma vez que o próprio Código de Processo Penal, no art. 187, § 1º, prevê que a 1ª parte do interrogatório versa “
sobre a pessoa do acusado
” e sua vida pregressa, “
n
otadamente se foi preso ou processado alguma vez
”.

4. Os documentos/folhas de antecedentes criminais do acusado constam dos autos (fls. 633/649v) e estavam acessíveis aos jurados, de modo que se os antecedentes foram regularmente acostados ao processo, não há ilicitude em fazer referência a esses na sessão e o art. 480, do CPP, admite que jurados, acusação e defesa tenham acesso aos autos/peças durante o julgamento, por intermédio do juiz-presidente.

5. O Magistrado não fez uso dessas peças como argumento de autoridade para persuadir os jurados. A mera leitura ou perguntas sobre documentos que já constam dos autos e são de conhecimento dos jurados, não basta para anular o julgamento.

6.
Em relação ao pedido de realização de novo julgamento por ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos
, a materialidade do delito foi demonstrada por meio de boletim de ocorrência, laudos periciais (exame cadavérico e de local de morte violenta) e prova oral consistente colhida em juízo e na fase inquisitorial.

7.A autoria foi confirmada por testemunhos de investigadores e do pai da vítima, além de informes de populares e declarações anteriores da própria vítima sobre ameaças sofridas, indicando vínculo entre os apelantes e o crime, em contexto de guerra entre grupos do tráfico local.

8. A tese de negativa de autoria apresentada pelas defesas não prevalece diante da coerência, firmeza e convergência dos depoimentos colhidos, especialmente os prestados por agentes da Polícia Civil com conhecimento prévio dos réus e das dinâmicas criminosas no bairro.

9. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra dissociada da prova dos autos, razão pela qual deve ser respeitada a soberania dos veredictos populares, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da CF/88, e da Súmula 713 do STF.

10. Quanto ao pedido de revisão das penas
, na dosimetria, o Juízo de origem valorou negativamente circunstâncias como a culpabilidade acentuada, a personalidade voltada à criminalidade (chefia ou envolvimento com o tráfico), e as consequências sociais e familiares do crime, justificando a elevação das penas bases.

11. A revisão das reprimendas básicas de todos os acusados foi necessária, uma vez que arbitradas em importe superior ao devido, já que o juízo deixou de considerar as qualificadoras como circunstâncias agravantes na primeira fase.

12.Foram aplicadas corretamente as atenuantes da menoridade relativa aos réus mais jovens, com fixação de fração de 1/6 (um sexto), e reconhecida a reincidência para “Wanderson” e “Alex”, havendo compensação, quando cabível.

13. As penas foram redimensionadas para patamares mais adequados, sendo que a de “Wanderson” ficou em 25 anos e 11 meses de reclusão (réu mandante reincidente), a de “Francis”, “Gilenildo” e “Philipe” em 15 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão (réus executores) e a de “Alex” em 19 anos e 20 dias de reclusão (réu executor e reincidente), mantido o regime inicial fechado em todos os casos, em razão da gravidade dos fatos e do importe final das penas.

IV. DISPOSITIVO

14. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003894-63.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PHILIPE MIGUEL PEREIRA e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:- 17/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de apelações criminais interpostas por WANDERSON ALMEIDA SILVARES, FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, GILENILDO NASCIMENTO VIANA, PHILIPE MIGUEL PEREIRA e ALEX SANTOS DA SILVA, em face da sentença de fls. 723/730 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari que, acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, às seguintes penas:

(i) WANDERSON ALMEIDA SILVARES, à 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado;

(ii) FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, GILENILDO NASCIMENTO VIANA e PHILIPE MIGUEL PEREIRA, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado e

(iii) ALEX SANTOS DA SILVA à 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.

Nas razões de fls. 768/778, id. 41824228 e 52294138, as defesas dos acusados pretendem, em síntese, a submissão dos réus a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inc. III, “d”, do CPP, alegando ter sido a decisão dos jurados, contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, requerem a reforma da dosimetria das penas impostas, alegando ausência de fundamentação idônea para a elevação das penas-base ou para o reconhecimento de agravantes, bem como para que seja elevado o patamar de redução da atenuante da menoridade relativa.

Contrarrazões (fls. 781/791 e id. 10905374) e parecer ministerial (id. 10994409), ambos pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Então, eu dispenso a repetição dos cumprimentos.

Eu trago aqui umas razões de Apelação, é um recurso de Apelação em que eu discuto a dosimetria da pena de maneira muito veemente, porque as fundamentações apresentadas pelo Juiz, e eu vou fazer questão de apontá-las são extremamente genéricas. Mas antes de fazer uma incursão sobre a dosimetria, eu queria apontar uma questão muito forte aqui, que é o seguinte.

O Desembargador Helimar, recentemente, proferiu uma decisão despronunciando um Réu, né? E o senhor sabe que essa decisão ela circula pelos grupos de WhatsApp dos advogados como um grande achado, né? E eu me debrucei um pouco na leitura da decisão de Vossa Excelência.

E nesse caso aqui, não só o Réu foi pronunciado, são vários apelantes, mas o meu cliente, ele foi, o meu cliente aqui só para título de clarear a sustentação oral, é o Wanderson Almeida Silvares. Ele não só foi pronunciado com base nos depoimentos indiretos, especialmente o depoimento de um Policial Civil que participou da investigação, quanto tem uma série de incongruências quanto a qual seria a efetiva participação dele no crime, porque a vítima é um amigo dele. E o primeiro momento ele foi apontado como o executor do crime, e ele foi preso em flagrante no local do crime como executor. Ele foi levado para a Delegacia, passou 24 horas lá preso, foi levado para o Instituto de Criminalística, na época era a Superintendência da Polícia Civil, foi feito exame residuográfico para ver se ele tinha disparado arma de fogo e deu negativo.

E aí a narrativa, eminente Procuradora, mudou. De executor ele virou mandante. E depois a narrativa mudou.

De mandante ele virou uma espécie de alguém que concordou com a execução, não sei se existe essa modalidade de participação lá na autoria, não sei se no 29, eu fico meio confuso com isso, porque acho que não tem a figura do que concordou, acho que é uma perversão da teoria do domínio do fato do Roxin, que deve fazê-lo, fazia ter pesadelos quando estava vivo, e agora deve fazê-lo se revirar no seu descanso eterno; porque não é isso que a teoria do domínio do fato diz, pelo menos foi isso que eu entendi da teoria do Roxin.

Mas então é uma confusão sobre a efetiva participação, porém nenhuma testemunha, nenhuma testemunha afirmou em sede de contraditório que ele tenha sido o autor mediato ou imediato dessa infração penal. E mesmo assim ele foi pronunciado, foi submetido ao Tribunal do Júri e foi julgado.

E a prova que o Ministério Público se referiu, e eu fiz questão de constar isso na ata de julgamento, o tempo inteiro foram as provas produzidas na fase do inquérito.

O Promotor não mencionava as provas Judicializadas.

E pior, o douto Magistrado que atua atualmente perante a Primeira Vara Criminal de Guarapari, fez questão de ler e reler os processos criminais a que o Réu respondia, inclusive atos infracionais na sessão de julgamento. Tudo isso consta na ata.

O Magistrado me obrigou a fazer constar entre aspas, mas eu não me furtei. Se ele queria que eu ditasse, eu ditei. E tá lá na ata.

Então há aqui a necessidade de que esse julgamento seja anulado e, quiçá, que esse Réu seja despronunciado.

Porém, eu costumo dizer que aqui no Tribunal de Justiça a dosimetria da pena é a minha zona de conforto. Então eu trago alguns apontamentos aqui quanto à dosimetria.

E aí, Desembargador Marcos, sendo muito positivista, a culpabilidade ficou assim:

“Merecedora de reprovação social, tenho por certo que a conduta do Réu é altamente reprovável, porque mandou, com intenção de matar, os corréus efetuarem os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, de forma premeditada, tendo determinado que fossem ao local onde estava a vítima, portando arma de fogo e efetuassem os disparos que atingissem a vítima.”

Eu queria saber quem que comete um crime de homicídio sem,

por autoria mediata, sem mandar alguém matar alguém. Culpabilidade própria do tipo.

A culpabilidade do crime de homicídio é, o crime de homicídio doloso é o dolo de matar.

Depois os antecedentes, Desembargador Helimar, os antecedentes o Juiz cita um processo de 2011 como antecedente.

Nos andamentos do processo de 2011, consta que a guia de execução penal foi expedida em 2015.

Inclusive, olhando o sistema SEEU, esse processo de 2011 não consta nos processos atualmente executado. E o Juiz não diz qual foi a data do trânsito em julgado, se esse processo a pena foi cumprida há quanto tempo?

E a gente sabe que o entendimento do STJ é que processos cuja pena foi cumprida há muito tempo não servem como antecedentes criminais.

Atualmente, essa jurisprudência caminha para se estabelecer em média 10 anos.

2015 para atualmente, 10 anos já se passaram.

Depois eles citam outro processo, dizendo que há aqui mais de um antecedente.

O processo de 2013. Esse processo de 2013, não transitou em julgado. Se não há trânsito em julgado, não pode ser considerado antecedente.

Depois, na personalidade, o Juiz diz que o acusado é conhecido como um dos chefes do tráfico de drogas no Bairro tal, conforme depoimentos testados pelas testemunhas. Pelas testemunhas? Não. Pela testemunha. Uma testemunha.

O Policial Civil que participou das investigações e que, inclusive, lhe foi permitido durante a audiência de instrução, e eu aleguei isso lá no Recurso em Sentido Estrito que apresentei, lhe foi permitido dizer que: “eu gosto mesmo é de encher cadeia”.

Se isso não é a apreciação pessoal da testemunha, o que é? Eu acho que eu não aprendi bem, não sei.

O Juiz permitiu que ele fizesse esse tipo de afirmação durante o depoimento dele;

“Não, doutor, o que eu gosto mesmo é de encher cadeia. Eu falo que foi ele mesmo. O que eu gosto é de encher cadeia”.

Tá lá, tá na gravação do depoimento dele na primeira fase do Tribunal do Júri.

E as consequências extrapenais, essas então, me chamam mais atenção ainda,

causando grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função do crime ter sido praticado em área urbana, de fácil acesso e localização, região de intensa circulação de pessoas, conforme consta no laudo tal, estando a sociedade temerosa, dizendo que nem a Justiça e a autoridade Policial estão sendo respeitadas.

Desembargador Walace, eu moro em Guarapari há 35 anos. Eu nunca ouvi um cidadão de Guarapari comentando esse homicídio. E nunca ouvi ninguém dizendo que a justiça não está sendo respeitada, ou a Autoridade Policial está sendo desrespeitada lá em Guarapari.

Sem contar que para o Juiz usar isso como fundamento de uma decisão, essa afirmação da sociedade pelo menos deveria, pelo menos, deveria constar dos autos.

Ele não pode tirar essa afirmação da apreensão pessoal dele de achar que talvez a sociedade está achando que a Justiça não está sendo feita lá em Guarapari.

Isso é uma apreensão dele, não consta dos autos. Não tem uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, especificamente em Guarapari, dizendo que a Sociedade está afirmando que por causa desse caso concreto, Direito Penal do Fato, a Justiça não está sendo respeitada, e nem a Autoridade Policial.

E eu vou além. A pena mínima do crime de homicídio qualificado é de 12 anos, e o Juiz aplicou a pena base em 25 anos. A pena base em 25 anos de reclusão, tendo valorado negativamente quatro circunstâncias, não segue nenhum critério, nem outro critério matemático proposto pelo Superior Tribunal de Justiça, um oitavo sobre o intervalo, ou um sexto para cada vetorial negativado, e nem fundamenta porque não segue, simplesmente porque ele quis.

Ao menos em 5 anos essa pena é desproporcional, ao menos. Se todas as vetoriais forem mantidas negativamente, ao menos em 5 anos ela não é proporcional.

Bem, prossigo. A agravante da reincidência, três processos, uma múltipla reincidência.

Esse meu cliente aqui não é um santo não, Vossas Excelências podem perceber isso. Estou tratando aqui de questões eminentemente técnicas, não vou falar das condições pessoais, nós não estamos tratando de um fiel religioso que esteja ali, frequente às celebrações dominicais, não é isso, dá pra perceber pelo contexto dos fatos.

Mas é questão técnica, matemática, questão de “letra fria da lei”.

A reincidência. Três processos a saber. Um processo de 2012, extinto há mais de cinco anos. Um processo de 2015, com o trânsito em julgado posterior ao fato. E um processo de 2015 que a sentença foi proferida depois dos fatos.

Não é nem o trânsito em julgado que foi depois, a sentença foi proferida depois dos fatos. Não tem como ser reincidente.

Eu termino aqui, dizendo que me comove negativamente que a gente tem que trazer esse tipo de problemas para esse Tribunal, que é problema de aplicação da lei, e aplicação da jurisprudência pacificada, não só dos Tribunais Superiores.

Por que embora eu seja um grande defensor da Jurisprudência Superior quando ela é favorável aos meus clientes, eu entendo que demore para que ela atinja, todas as camadas da Jurisdição.

Porém, aqui não se trata de Jurisprudência do STJ, se trata de Jurisprudência deste Tribunal, da sessão criminal deste Tribunal, que não é respeitada.

Me parece, às vezes, que sabe quando a gente na escola, agora não pode mais, mas muito antigamente fazia uma bobagem, e a professora escrevia uma frase no quadro assim: “Não vou mais falar alto enquanto faço atividade”. Eu escrevi muito, porque eu era meio bagunceiro na escola. E aí manda escrever cem vezes aquela frase.

Talvez, parece que nós vamos ter que pegar alguns Magistrados, sem nenhum demérito pessoal a quem quer que seja, e fazer: “Vou respeitar a Jurisprudência do Tribunal, vou respeitar a Jurisprudência do Tribunal”.

Porque a gente estudou na Faculdade, meu Professor falava isso todos os dias, que os precedentes são para evitar que a justiça seja assoberbada por recursos que não deveriam existir.

E aqui, quanto à dosimetria, é um recurso que não precisaria existir, se o Juiz tivesse seguido a reiterada Jurisprudência de Vossas Excelências.

Eu agradeço a sua atenção e peço desculpa pelo desabafo. Hoje está sendo uma tarde de desabafos nesse Tribunal.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, em razão de algumas considerações feitas na dosimetria da pena, em relação especificamente a esse Réu, somente nesse tópico aí, eu vou pedir o retorno dos autos para uma reanálise.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Na sessão pretérita pedi o retorno dos autos para reanalisar o recurso de Wanderson Almeida Silvares, após a brilhante sustentação oral da defesa do réu. Passo, agora, a proferir meu voto.

Trata-se de apelações criminais interpostas por WANDERSON ALMEIDA SILVARES, FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, GILENILDO NASCIMENTO VIANA, PHILIPE MIGUEL PEREIRA e ALEX SANTOS DA SILVA, em face da sentença de fls. 723/730 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari que, acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, às seguintes penas:

(i) WANDERSON ALMEIDA SILVARES, à 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado;

(ii) FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, GILENILDO NASCIMENTO VIANA e PHILIPE MIGUEL PEREIRA, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado e

(iii) ALEX SANTOS DA SILVA à 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.

Acerca dos fatos, a peça acusatória informa que no dia 27 de março de 2016, no bairro Adalberto Simão Nader, no município de Guarapari, os acusados concorreram para a prática do homicídio contra a vítima Albert Raillan Jesus dos Santos.

Consta, que a motivação do crime estaria relacionada a disputas pelo controle do tráfico de entorpecentes na região, pois o ofendido pertencia a um grupo que dominava a parte alta do bairro e os réus pertenciam a grupo que dominava a parte baixa.

Segundo apurado, em razão de desentendimentos com os acusados “Wanderson e “Francis”, a vítima havia se mudado do bairro há 09 (nove) meses e, no dia dos fatos voltou ao local para visitar familiares e adquirir drogas, ocasião em que foi surpreendida por “Alex”, “Gilenildo” e “Philipe” que, a mando dos outros corréus, o mataram com dois tiros nas costas e um na cabeça.

Passo à apreciação conjunta dos pedidos defensivos, em razão da semelhança das matérias, à exceção da alegação de nulidade do julgamento em razão da menção a processos e atos infracionais antigos do réu “Wanderson”, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

No que se refere ao pedido de nulidade do julgamento formulado pela defesa do acusado “Wanderson”, em razão do Magistrado, durante o interrogatório do réu em plenário, ter feito perguntas sobre seus processos e atos infracionais antigos, em que pesem os argumentos defensivos, não vejo como ser acolhido.

O próprio Código de Processo Penal, no art. 187, § 1º, expressamente, prevê que a 1ª parte do interrogatório versa “sobre a pessoa do acusado” e sua vida pregressa, “notadamente se foi preso ou processado alguma vez”. Logo, perguntas do juiz sobre histórico criminal encaixam-se na finalidade legal do ato.

Não bastasse, verifico que os documentos/folhas de antecedentes criminais do acusado constam dos autos (fls. 633/649v) e estavam acessíveis aos jurados, de modo que se os antecedentes foram regularmente acostados ao processo, não há ilicitude em fazer referência a esses na sessão.

Além disso, o art. 480, do CPP, admite que jurados, acusação e defesa tenham acesso aos autos/peças durante o julgamento, por intermédio do juiz-presidente.

Por fim, ressalto que não constatei que o Magistrado tenha feito uso dessas peças como argumento de autoridade para persuadir os jurados, sendo certo que a mera leitura ou perguntas sobre documentos que já constam dos autos e são de conhecimento dos jurados, não basta para anular o julgamento.

No Direito Penal, para anular o processo, é necessário, além da irregularidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 563, do CPP e da Súmula 523, do STF, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, razão pela qual não há que se falar em nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, pelo fato do Magistrado ter feito perguntas ao réu sobre seu histórico criminal.

Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos apresentada por todos os acusados, verifico que a materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 03/05 - IP), pelo relatório de investigação da polícia civil (fls. 50/55 - IP), pelo laudo de exame cadavérico (fl. 88), pelo laudo de exame de local de morte violenta (fls. 93/107) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a autoria, observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público, que pleitearam a condenação dos réus, nos termos da pronúncia e, a segunda, pelas defesas que requereram a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação dos acusados.

Ao analisar os autos, verifico que na fase inquisitiva, a informante Nikielli Ribeiro Astore (fl. 36 – IP), informou que os autores do crime foram “Wanderson”, “Philipe” e “Gilenildo”, esclarecendo que a motivação do delito foi a guerra pelo controle do tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader.

Afirmou, ainda, que o tráfico no bairro na época, era comandado por “Wanderson” e “Francis” e que “Philipe” e “Gilenildo” trabalhava para eles, ressaltando que, inclusive, o ofendido havia sido expulso do bairro pelo bando liderado por “Wanderson”.

Em Juízo, a testemunha Rubens Tavora da Costa (fl. 210), policial civil que apurou o crime, afirmou que já conhecia a grupo comandado por “Francis”, vulgo “Cagado" e “Wanderson”, vulgo “Albuíno”, que atuavam no Bairro Adalberto Simão Nader e se posicionavam coma líderes do bando.

Ressaltou, que os demais acusados trabalhavam para “Francis” e “Wanderson” vendendo drogas, esclarecendo que o tráfico de drogas no Bairro Adalberto era dividido e quem estava na frente da parte alta era a vítima “Albert” e que havia uma rixa entre os acusados e o ofendido, sendo que este, um dia antes de morrer, compareceu na Delegacia e em conversa informal relatou que estava com medo de morrer, pois estava sendo ameaçado pelo grupo de “Francis”.

Relatou, ainda, que no dia dos fatos, pessoas do bairro que não quiseram se identificar, apontaram os acusados “Philipe” e “Gilenildo” como autores do crime, bem como que os viram atirando no ofendido e, após, investigação, descobriram que o réu “Alex” também estava junto no momento do crime.

O pai da vítima, Sr. José Reinaldo Alves dos Santos, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 211), confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva e declarou que antes de ocorrer o crime o seu filho já tinha saído do bairro Adalberto Simão Nader há 09 (nove) meses, uma vez que pessoas do bairro o estavam ameaçando, mas que de vez em quando a vítima visitava o declarante no bairro Adalberto Simão Nader.

Afirmou, que no dia dos fatos foi até o local do crime e ficou sabendo que quem atirou na vítima foi “Philipe”, vulgo “PH” e “Gilenildo”, vulgo “Encardido”, sendo que este último lhe confessou que atirou na vítima.

O policial civil Gilmar Pereira dos Santos (fl. 212), além de prestar depoimento no mesmo sentido de seu colega, acrescentou que nada acontecia no bairro Adalberto Simão Nader sem a permissão de “Francis” e “Wanderson” e que o grupo criminoso era composto também por “Alex”, vulgo “PH”, Philipe, também vulgo “PH”, Gilenildo, vulgo “Encardido” e Rodrigo Chagas, vulgo “Chris Brow”, bem como que uma testemunha que trabalhava para o grupo vendendo drogas, relatou que os acusados disseram que “já estava na hora de passar Albert Raillan”.

Ao serem ouvidos na esfera judicial, todos os acusados negaram a prática do crime.

Em plenário (fl. 712), a testemunha Gilmar Pereira dos Santos, investigador da polícia civil, confirmou seus depoimentos prestados anteriormente e afirmou conhecer os réus, bem como o ofendido, sendo todos envolvidos com o tráfico de drogas e que, na época, acontecia uma guerra de traficantes de vários grupos.

Esclareceu que um dia antes do crime, a vítima, que havia saído do bairro em razão de ameaças que vinha sofrendo, passou na delegacia e informou aos investigadores que estava temeroso em ser morto pelo grupo do “Wanderson”.

Após a morte do ofendido e apuração dos fatos, a autoria do crime recaiu sobre os ora acusados.

Em que pesem as teses defensivas de negativa de autoria e insuficiência de provas, a prova testemunhal e documental, comprovaram a participação de todos os réus na prática do homicídio circunstanciado apurado, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos e, tampouco, em ausência de prova judicializada, como alegado pela defesa de "Wanderson".

Por essa razão, mantenho a condenação dos réus pela prática do crime de homicídio qualificado.

Passo, agora, ao exame dos pedidos de revisão da dosimetria, iniciando pelo acusado Wanderson Almeida Silvares.

Ao fixar a pena base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade (mandante do crime), dos antecedentes criminais (condenação com trânsito em julgado nos processos n. 0026547-90.2011.8.08.0035 e 0011076-08.2013.8.08.0021), personalidade (chefe do tráfico do bairro) e das consequências do delito (o crime gerou revolta e insegurança na comunidade local, bem como abalo psicológico na família do ofendido, que era jovem e restou impossibilidade de constituir e conviver com sua família), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

Com relação à culpabilidade, embora a defesa alegue, em sustentação oral, que o dolo de matar é próprio do tipo, ressalto que o fato do acusado ter sido o mandante do crime, já que para alguém ser morto no bairro, este precisava autorizar, demonstra o papel de liderança criminosa que o réu exerce no local e, portanto, eleva a culpabilidade.

Além disso, o delito foi praticado de forma premeditada e ao saber que a vítima estava no bairro, determinou a execução do ofendido, a fim de garantir o controle do tráfico de drogas no local, de modo que se mostra legítima a exasperação da vetorial.

Com relação aos antecedentes criminais, embora a defesa do réu tenha afirmado em sustentação oral que os processos indicados pelo Magistrado não servem para serem utilizados como maus antecedentes, verifico da Guia de Execução Criminal do acusado, disponível no sistema SIEP, que no processo nº 0026547-90.2011.8.08.0035, o acusado foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, tendo a sentença transitado em julgado para a defesa em 1/11/2013.

Constato, ainda, que em 23/12/2014, o réu deu início ao cumprimento da pena, de modo que a sua finalização se deu no final de 2016.

Assim, considerando que a sentença de fls. 723/730v destes autos, foi proferida em 11 de maio de 2023, evidente que a condenação no proc. nº 0026547-90.2011.8.08.0035, é apta a caracterizar os maus antecedentes, independente do trânsito em julgado nos autos do outro processo referido pelo Magistrado.

No que se refere à personalidade do acusado, além do fato do MM. Juiz ter destacado ser ele o chefe do tráfico no bairro, vale ressaltar, também, que se trata de réu impiedoso que, no intuito de se manter na liderança do tráfico da região, determina a morte de seus rivais, tendo sido a vítima atingida por disparos nas costas e na cabeça.

Nesse ponto, ressalto que é admitido o reforço de fundamentação, nos termos do Tema Repetitivo 1.214, do c. STJ.

Quanto às consequências do crime, embora a defesa do acusado, em sustentação oral, tenha afirmado que a vetorial foi fundamentada somente na repercussão social do crime, tal alegação não procede.

A exasperação da vetorial se encontra devidamente fundamentada no abalo psicológico na família do ofendido, que teve a vida ceifada de maneira precoce.

Embora o Magistrado ainda pudesse ter utilizado uma das qualificadoras para exasperar a reprimenda básica do réu (motivo fútil ou impossibilidade de defesa da vítima), como assim não o fez, deixo de reconhecê-las em razão da vedação da reformatio in pejus.

Desse modo, levando em consideração a pena em abstrato, a presença de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis e a adoção da fração de 1/6 (um sexto), noto que o importe da pena base foi fixada um pouco acima do que deveria, de modo que a reduzo para 22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Com relação à agravante da reincidência reconhecida pelo Magistrado, em sustentação oral a defesa refutou sua aplicação, sob o fundamento de que o processo de 2012 está extinto e nos outros dois de 2015, a sentença foi proferida depois dos fatos.

Em que pesem tais argumentos, entendo que a reincidência foi reconhecida de forma acertada.

Ainda que alguns processos indicados na sentença não possam ser utilizados para reconhecer a reincidência, verifico no sistema SIEP, que o acusado foi condenado nos autos do Processo 0003034-23.2012.8.08.0047, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 07/10/2013 e a guia de execução encaminhada à Vara de Execução Penal em 31/10/2013 para cumprimento da pena.

Assim, considerando que a sentença de fls. 723/730v destes autos, foi proferida em 11 de maio de 2023, na época ainda não havia transcorrido o prazo depurador de 5 anos, já que este deve ser contado a partir do cumprimento da sanção, de modo que, por ser o réu reincidente, elevo a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, que torno definitiva, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Com relação ao réu Francis Rayner Almeida Nascimento, o MM. Juiz considerou em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade (mandante do crime), da personalidade (chefe do tráfico do bairro) e das consequências do delito (o crime gerou revolta e insegurança na comunidade local, bem como abalo psicológico na família do ofendido, que era jovem e restou impossibilidade de constituir e conviver com sua família), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

Da mesma forma que “Wanderson”, o réu “Francis” se mostra impiedoso, já que para manter a liderança do tráfico de drogas com “Wanderson”, determina que aliados do grupo matem seus adversários.

Para não incorrer em reforma prejudicial ao réu, não obstante o Magistrado pudesse ter reconhecido em desfavor do acusado o motivo “fútil” ou a “impossibilidade de recurso da vítima”, deixo de sopesá-las.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, reduzo a reprimenda básica para 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda etapa, o MM. Juiz aplicou a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em 01 (um) ano. No entanto, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a pena intermediária em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e, por não existirem agravantes, minorantes ou majorantes, a torno definitiva.

Quanto aos acusados Gilenildo Nascimento Viana e Philipe Migue Pereira, verifico que ao fixar as penas bases em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor dos réus as circunstâncias judiciais da culpabilidade (crime premeditado), da personalidade (envolvidos com o tráfico de drogas) e das consequências do delito (o crime gerou revolta e insegurança na comunidade local, bem como abalo psicológico na família do ofendido, que era jovem e restou impossibilidade de constituir e conviver com sua família), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

No que se refere à personalidade dos réus, além de envolvimento com a traficância, os acusados se mostram frios e destemidos, já que ceifaram a vida do ofendido, com tiros à queima-roupa e na presença de várias pessoas, sem qualquer receio.

Embora os motivos ou as circunstâncias do crime pudessem desfavorecer os acusados, como não foram reconhecidas em primeiro grau, deixo de sopesá-las para não incorrer em reformatio in pejus.

Diante da pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo as reprimendas básicas para 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, reduzo as sanções intermediárias em 1/6 (um sexto), em razão da presença da atenuante da menoridade relativa para todos os réus, fixando-as em 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, as torno definitivas.

Em relação ao apelante Alex Santos da Silva, o MM. Juiz fixou a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e considerou em seu desfavor as circunstâncias judiciais da culpabilidade (crime premeditado), da personalidade (envolvidos com o tráfico de drogas) e das consequências do delito (o crime gerou revolta e insegurança na comunidade local, bem como abalo psicológico na família do ofendido, que era jovem e restou impossibilidade de constituir e conviver com sua família), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as mantenho.

Quanto à personalidade do réu, além de envolvimento com a traficância, o acusado se mostra frio e destemido, já que em companhia dos corréus, ceifou a vida da vítima, com tiros à queima-roupa e na presença de várias pessoas, sem qualquer receio.

Do mesmo modo, embora os motivos ou as circunstâncias do crime pudessem desfavorecer o acusado, como não foram reconhecidos pelo Magistrado de primeiro grau, deixo de sopesá-las para não incorrer em reforma prejudicial ao réu.

Diante da pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo a reprimenda básica para 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda etapa, presentes a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, de modo que as compenso, mantendo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, que torno definitiva por inexistirem minorantes ou majorantes a serem aplicadas.

Mantenho o regime inicial fechado para todos os réus, em razão do montante de pena arbitrado.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para redimensionar as penas de:

(i) WANDERSON ALMEIDA SILVARES, para 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

(ii) FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, GILENILDO NASCIMENTO VIANA e PHILIPE MIGUEL PEREIRA, para 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e

(iii) ALEX SANTOS DA SILVA para 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (REVISOR):-

Senhor Presidente, revi os autos e não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003894-63.2016.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PHILIPE MIGUEL PEREIRA
(AC)
, GILENILDO NASCIMENTO VIANA
(AC)
, ALEX SANTOS DA SILVA
(DPE)
, FRANCIS RAYMER ALMEIDA NASCIMENTO
(AC)
, WANDERSON DE ALMEIDA SILVARES
(AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROSIMERI FERREREZ GOMES - ES16961
Advogado do(a) APELANTE: CAMILLY BARBOSA DE OLIVEIRA - ES35178
Advogado do(a) APELANTE: LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A
Advogado do(a) APELANTE: ARILTON BATISTA DE SOUSA - ES31553-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Na sessão pretérita pedi o retorno dos autos para reanalisar o recurso de Wanderson Almeida Silvares, após a brilhante sustentação oral da defesa do réu. Passo, agora, a proferir meu voto.

Trata-se de
apelaç
ões
criminais
interpostas por

WANDERSON ALMEIDA SILVARES, FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, GILENILDO NASCIMENTO VIANA, PHILIPE MIGUEL PEREIRA e ALEX SANTOS DA SILVA
, em face da sentença de fls. 723/730 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari que, acolhendo a soberana decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, às seguintes penas:

(i)
WANDERSON ALMEIDA SILVARES
, à 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado;

(ii)
FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, GILENILDO NASCIMENTO VIANA
e
PHILIPE MIGUEL PEREIRA
, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado e

(iii)
ALEX SANTOS DA SILVA
à 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que no dia 27 de março de 2016, no bairro Adalberto Simão Nader, no município de Guarapari, os acusados concorreram para a prática do homicídio contra a vítima Albert Raillan Jesus dos Santos.

Consta, que a motivação do crime estaria relacionada a disputas pelo controle do tráfico de entorpecentes na região, pois o ofendido pertencia a um grupo que dominava a parte alta do bairro e os réus pertenciam a grupo que dominava a parte baixa.

Segundo apurado, em razão de desentendimentos com os acusados “Wanderson e “Francis”, a vítima havia se mudado do bairro há 09 (nove) meses e, no dia dos fatos voltou ao local para visitar familiares e adquirir drogas, ocasião em que foi surpreendida por “Alex”, “Gilenildo” e “Philipe” que, a mando dos outros corréus, o mataram com dois tiros nas costas e um na cabeça.

Passo à apreciação conjunta dos pedidos defensivos, em razão da semelhança das matérias, à exceção da alegação de nulidade do julgamento em razão da menção a processos e atos infracionais antigos do réu “Wanderson”, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713, do STF.

No que se refere ao pedido de nulidade do julgamento
formulado pela defesa do acusado “Wanderson”
, em razão do Magistrado, durante o interrogatório do réu em plenário, ter feito perguntas sobre seus processos e atos infracionais antigos, em que pesem os argumentos defensivos, não vejo como ser acolhido.

O próprio Código de Processo Penal, no art. 187, § 1º, expressamente, prevê que a 1ª parte do interrogatório versa “sobre a pessoa do acusado” e sua vida pregressa, “
notadamente se foi preso ou processado alguma vez
”. Logo, perguntas do juiz sobre histórico criminal encaixam-se na finalidade legal do ato.

Não bastasse, verifico que os documentos/folhas de antecedentes criminais do acusado constam dos autos (fls. 633/649v) e estavam acessíveis aos jurados, de modo que se os antecedentes foram regularmente acostados ao processo, não há ilicitude em fazer referência a esses na sessão.

Além disso, o art. 480, do CPP, admite que jurados, acusação e defesa tenham acesso aos autos/peças durante o julgamento, por intermédio do juiz-presidente.

Por fim, ressalto que não constatei que o Magistrado tenha feito uso dessas peças como argumento de autoridade para persuadir os jurados, sendo certo que a mera leitura ou perguntas sobre documentos que já constam dos autos e são de conhecimento dos jurados, não basta para anular o julgamento.

No Direito Penal, para anular o processo, é necessário, além da irregularidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 563, do CPP e da Súmula 523, do STF, ônus do qual a defesa não se desincumbiu, razão pela qual não há que se falar em nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, pelo fato do Magistrado ter feito perguntas ao réu sobre seu histórico criminal.

Com relação a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos apresentada por todos os acusados
, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 03/05 - IP), pelo relatório de investigação da polícia civil (fls. 50/55 - IP), pelo laudo de exame cadavérico (fl. 88), pelo laudo de exame de local de morte violenta (fls. 93/107) e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Quanto a
autoria
, observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público, que pleitearam a condenação dos réus, nos termos da pronúncia e, a segunda, pelas defesas que requereram a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação dos acusados.

Ao analisar os autos, verifico que na fase inquisitiva, a informante Nikielli Ribeiro Astore (fl. 36 – IP), informou que os autores do crime foram “Wanderson”, “Philipe” e “Gilenildo”, esclarecendo que a motivação do delito foi a guerra pelo controle do tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader.

Afirmou, ainda, que o tráfico no bairro na época, era comandado por “Wanderson” e “Francis” e que “Philipe” e “Gilenildo” trabalhava para eles, ressaltando que, inclusive, o ofendido havia sido expulso do bairro pelo bando liderado por “Wanderson”.

Em Juízo, a testemunha Rubens Tavora da Costa (fl. 210), policial civil que apurou o crime, afirmou que já conhecia a grupo comandado por “Francis”, vulgo “Cagado" e “Wanderson”, vulgo “Albuíno”, que atuavam no Bairro Adalberto Simão Nader e se posicionavam coma líderes do bando.

Ressaltou, que os demais acusados trabalhavam para “Francis” e “Wanderson” vendendo drogas, esclarecendo que o tráfico de drogas no Bairro Adalberto era dividido e quem estava na frente da parte alta era a vítima “Albert” e que havia uma rixa entre os acusados e o ofendido, sendo que este, um dia antes de morrer, compareceu na Delegacia e em conversa informal relatou que estava com medo de morrer, pois estava sendo ameaçado pelo grupo de “Francis”.

Relatou, ainda, que no dia dos fatos, pessoas do bairro que não quiseram se identificar, apontaram os acusados “Philipe” e “Gilenildo” como autores do crime, bem como que os viram atirando no ofendido e, após, investigação, descobriram que o réu “Alex” também estava junto no momento do crime.

O pai da vítima, Sr. José Reinaldo Alves dos Santos, ao ser ouvido na esfera judicial (fl. 211), confirmou seu depoimento prestado na fase inquisitiva e declarou que antes de ocorrer o crime o seu filho já tinha saído do bairro Adalberto Simão Nader há 09 (nove) meses, uma vez que pessoas do bairro o estavam ameaçando, mas que de vez em quando a vítima visitava o declarante no bairro Adalberto Simão Nader.

Afirmou, que no dia dos fatos foi até o local do crime e ficou sabendo que quem atirou na vítima foi “Philipe”, vulgo “PH” e “Gilenildo”, vulgo “Encardido”, sendo que este último lhe confessou que atirou na vítima.

O policial civil Gilmar Pereira dos Santos (fl. 212), além de prestar depoimento no mesmo sentido de seu colega, acrescentou que nada acontecia no bairro Adalberto Simão Nader sem a permissão de “Francis” e “Wanderson” e que o grupo criminoso era composto também por “Alex”, vulgo “PH”, Philipe, também vulgo “PH”, Gilenildo, vulgo “Encardido” e Rodrigo Chagas, vulgo “Chris Brow”, bem como que uma testemunha que trabalhava para o grupo vendendo drogas, relatou que os acusados disseram que “
já estava na hora de passar Albert Raillan
”.

Ao serem ouvidos na esfera judicial, todos os acusados negaram a prática do crime.

Em plenário (fl. 712), a testemunha Gilmar Pereira dos Santos, investigador da polícia civil, confirmou seus depoimentos prestados anteriormente e afirmou conhecer os réus, bem como o ofendido, sendo todos envolvidos com o tráfico de drogas e que, na época, acontecia uma guerra de traficantes de vários grupos.

Esclareceu que um dia antes do crime, a vítima, que havia saído do bairro em razão de ameaças que vinha sofrendo, passou na delegacia e informou aos investigadores que estava temeroso em ser morto pelo grupo do “Wanderson”.

Após a morte do ofendido e apuração dos fatos, a autoria do crime recaiu sobre os ora acusados.

Em que pesem as teses defensivas de negativa de autoria e insuficiência de provas, a prova testemunhal e documental, comprovaram a participação de todos os réus na prática do homicídio circunstanciado apurado, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos e, tampouco, em ausência de prova judicializada, como alegado pela defesa de "Wanderson".

Por essa razão,
mantenho
a condenação dos réus pela prática do crime de homicídio qualificado.

Passo, agora, ao exame dos pedidos de revisão da dosimetria, iniciando pelo acusado
Wanderson Almeida Silvares
.

Ao fixar a
pena base
em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(mandante do crime), dos
antecedentes criminais
(condenação com trânsito em julgado nos processos n. 0026547-90.2011.8.08.0035 e 0011076-08.2013.8.08.0021),
personalidade
(chefe do tráfico do bairro) e das
consequências do delito
(o crime gerou revolta e insegurança na comunidade local, bem como abalo psicológico na família do ofendido, que era jovem e restou impossibilidade de constituir e conviver com sua família), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
mantenho
.

Com relação à
culpabilidade
, embora a defesa alegue, em sustentação oral, que o dolo de matar é próprio do tipo, ressalto que o fato do acusado ter sido o mandante do crime, já que para alguém ser morto no bairro, este precisava autorizar, demonstra o papel de liderança criminosa que o réu exerce no local e, portanto, eleva a culpabilidade.

Além disso, o delito foi praticado de forma premeditada e ao saber que a vítima estava no bairro, determinou a execução do ofendido, a fim de garantir o controle do tráfico de drogas no local, de modo que se mostra legítima a exasperação da vetorial.

Com relação aos
antecedentes criminais
, embora a defesa do réu tenha afirmado em sustentação oral que os processos indicados pelo Magistrado não servem para serem utilizados como maus antecedentes, verifico da Guia de Execução Criminal do acusado, disponível no sistema SIEP, que no processo nº 0026547-90.2011.8.08.0035, o acusado foi condenado a 2 anos de reclusão, em regime aberto, tendo a sentença transitado em julgado para a defesa em 1/11/2013.

Constato, ainda, que em 23/12/2014, o réu deu início ao cumprimento da pena, de modo que a sua finalização se deu no final de 2016.

Assim, considerando que a sentença de fls. 723/730v destes autos, foi proferida em 11 de maio de 2023, evidente que a condenação no proc. nº 0026547-90.2011.8.08.0035, é apta a caracterizar os
maus antecedentes
, independente do trânsito em julgado nos autos do outro processo referido pelo Magistrado.

No que se refere à
personalidade
do acusado, além do fato do MM. Juiz ter destacado ser ele o chefe do tráfico no bairro, vale ressaltar, também, que se trata de réu
impiedoso
que, no intuito de se manter na liderança do tráfico da região, determina a morte de seus rivais, tendo sido a vítima atingida por disparos nas costas e na cabeça.

Nesse ponto, ressalto que é admitido o reforço de fundamentação, nos termos do Tema Repetitivo 1.214, do c. STJ.

Quanto às
consequências do crime
, embora a defesa do acusado, em sustentação oral, tenha afirmado que a vetorial foi fundamentada somente na repercussão social do crime, tal alegação não procede.

A exasperação da vetorial se encontra devidamente fundamentada no abalo psicológico na família do ofendido, que teve a vida ceifada de maneira precoce.

Embora o Magistrado ainda pudesse ter utilizado uma das qualificadoras para exasperar a reprimenda básica do réu (motivo fútil ou impossibilidade de defesa da vítima), como assim não o fez, deixo de reconhecê-las em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

Desse modo, levando em consideração a pena em abstrato, a presença de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis e a adoção da fração de 1/6 (um sexto), noto que o importe da pena base foi fixada um pouco acima do que deveria, de modo que a
reduzo
para
22 (vinte e dois) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

Com relação à agravante da reincidência reconhecida pelo Magistrado, em sustentação oral a defesa refutou sua aplicação, sob o fundamento de que o processo de 2012 está extinto e nos outros dois de 2015, a sentença foi proferida depois dos fatos.

Em que pesem tais argumentos, entendo que a reincidência foi reconhecida de forma acertada.

Ainda que alguns processos indicados na sentença não possam ser utilizados para reconhecer a reincidência, verifico no sistema SIEP, que o acusado foi condenado nos autos do Processo
0003034-23.2012.8.08.0047
, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 07/10/2013 e a guia de execução encaminhada à Vara de Execução Penal em 31/10/2013 para cumprimento da pena.

Assim, considerando que a sentença de fls. 723/730v destes autos, foi proferida em 11 de maio de 2023, na época ainda não havia transcorrido o prazo depurador de 5 anos, já que este deve ser contado a partir do cumprimento da sanção, de modo que, por ser o réu reincidente, elevo a
pena intermediária
em 1/6 (um sexto), fixando-a em
25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, que torno
definitiva
, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Com relação ao réu
Francis Rayner Almeida Nascimento
, o MM. Juiz considerou em seu desfavor as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(mandante do crime), da
personalidade
(chefe do tráfico do bairro) e das
consequências do delito
(o crime gerou revolta e insegurança na comunidade local, bem como abalo psicológico na família do ofendido, que era jovem e restou impossibilidade de constituir e conviver com sua família), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
mantenho
.

Da mesma forma que “Wanderson”, o réu “Francis” se mostra
impiedoso
, já que para manter a liderança do tráfico de drogas com “Wanderson”, determina que aliados do grupo matem seus adversários.

Para não incorrer em reforma prejudicial ao réu, não obstante o Magistrado pudesse ter reconhecido em desfavor do acusado o motivo “fútil” ou a “impossibilidade de recurso da vítima”, deixo de sopesá-las.

Assim, considerando a pena em abstrato e a presença de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis,
reduzo
a
reprimenda básica
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na segunda etapa, o MM. Juiz aplicou a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena em 01 (um) ano. No entanto, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a
pena intermediária
em
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e, por não existirem agravantes, minorantes ou majorantes, a torno
definitiva
.

Quanto aos acusados
Gilenildo Nascimento Viana
e

Philipe Migue Pereira
, verifico que ao fixar as penas bases em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor dos réus as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime premeditado), da
personalidade
(envolvidos com o tráfico de drogas) e das
consequências do delito
(o crime gerou revolta e insegurança na comunidade local, bem como abalo psicológico na família do ofendido, que era jovem e restou impossibilidade de constituir e conviver com sua família), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
mantenho
.

No que se refere à personalidade dos réus, além de envolvimento com a traficância, os acusados se mostram frios e destemidos, já que ceifaram a vida do ofendido, com tiros à queima-roupa e na presença de várias pessoas, sem qualquer receio.

Embora os motivos ou as circunstâncias do crime pudessem desfavorecer os acusados, como não foram reconhecidas em primeiro grau, deixo de sopesá-las para não incorrer em
reformatio in pejus
.

Diante da pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo as
reprimendas básicas
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, reduzo as
sanções intermediárias
em 1/6 (um sexto), em razão da presença da atenuante da menoridade relativa para todos os réus, fixando-as em
15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
e, por não existirem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, as torno
definitivas
.

Em relação ao apelante
Alex Santos da Silva
, o MM. Juiz fixou a pena base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e considerou em seu desfavor as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(crime premeditado), da
personalidade
(envolvidos com o tráfico de drogas) e das
consequências do delito
(o crime gerou revolta e insegurança na comunidade local, bem como abalo psicológico na família do ofendido, que era jovem e restou impossibilidade de constituir e conviver com sua família), fundamentando-as em elementos concretos existentes nos autos, razão pela qual as
mantenho
.

Quanto à personalidade do réu, além de envolvimento com a traficância, o acusado se mostra frio e destemido, já que em companhia dos corréus, ceifou a vida da vítima, com tiros à queima-roupa e na presença de várias pessoas, sem qualquer receio.

Do mesmo modo, embora os motivos ou as circunstâncias do crime pudessem desfavorecer o acusado, como não foram reconhecidos pelo Magistrado de primeiro grau, deixo de sopesá-las para não incorrer em reforma prejudicial ao réu.

Diante da pena em abstrato e a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, diminuo a
reprimenda básica
para
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na segunda etapa, presentes a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência, de modo que as compenso, mantendo a
pena intermediária
em
19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão
, que torno
definitiva
por inexistirem minorantes ou majorantes a serem aplicadas.

Mantenho o regime inicial
fechado
para todos os réus, em razão do montante de pena arbitrado.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para redimensionar as penas de:

(i)
WANDERSON ALMEIDA SILVARES
, para 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado;

(ii)
FRANCIS RAYNER ALMEIDA NASCIMENTO, GILENILDO NASCIMENTO VIANA
e
PHILIPE MIGUEL PEREIRA
, para 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado e

(iii)
ALEX SANTOS DA SILVA
para 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento aos recursos.